Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-22.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ARTIGO
36-A DA LEI Nº 9.504/97 - MONTAGEM DE TENDA E DISTRIBUIÇÃO DE
PANFLETO SEM PEDIDO DE VOTO - INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSODESPROVIDO.

1. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido expresso
de votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a montagem de tenda e
distribuição de panfleto contendo fotografia e slogan de campanha.

2 . R e c u r s o c o n h e c i d o e d e s p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06001921520206160199, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2020.

Demais disso, o número de tiragem de 5.000 panfletos não é suficiente para
configuração de propaganda antecipada, tendo em vista que a legislação eleitoral não
limita a quantidade de material impresso, mas tão somente exige que cada peça contenha
CNPJ/CPF da gráfica responsável pela confecção, o CNPJ de quem contratou a
produção do material e a quantidade de exemplares produzidos, conhecida como tiragem.

Embora somente conste no panfleto o CPF do contratante e o número da
tiragem, entendo que a ausência do CNPJ/CPF da gráfica responsável é dispensável nos
materiais de pré-campanha, eis que ausente a obrigatoriedade de prestação de contas
relativas aos gastos efetuados neste período.

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Marcos Diego Volpato, para julgar improcedente a representação eleitoral.

Num. 44151461 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 060021

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600219-22.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da Decisão proferida nos Autos de Representação nº 0600219-
22.2024.6.16.0081, considerando que a distribuição dos folders/panfletos que exaltam as
qualidades do pré-candidato a prefeito configuram propaganda antecipada irregular, julgou
procedente em parte a representação para o fim de aplicar ao representado Marcos Diego Volpato
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que faço com fulcro no § 3º do artigo 36 da Lei n.
9.504/97. Via de consequência, julgo extinto o feito com fulcro no artigo 487, I, do CPC.( Trata-se de
Representação por propaganda Eleitoral Antecipada, com pedido liminar, manejada pela Federação
PSB Cidadania - Diretório Municipal de Marialva contra o Partido Novo- Marialva-PR, Marcos Diego
Volpato, pré-candidato a prefeito de Marialva, e Carlos Eduardo Siena, pré-candidato a vice
prefeito. Consta da representação que Marco Diego Volpato, em conjunto com os demais
representados, estão distribuindo panfletos e solicitando sugestões por meio do WhatsApp, que
tem sido replicada por meio do aplicativo Instagram do representado, condutas que entende
configurar propaganda eleitoral antecipada, o que afrontaria o artigo 39, § 6º da Lei n. 9.504/97 e
artigo 13 da Resolução TSE n. 23.457/2015. Alegou-se na inicial que a conduta dos representados
configura:- abuso do poder econômico, pois teria havido gastos elevados, veiculação em redes
sociais, com amplo acesso ao público; e - captação de recursos para fins eleitorais (art. 30-A da
Lei n. 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS DIEGO VOLPATO (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
MARIALVA - PR (RECORRIDA)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151461
22/10/2024
16:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.122

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600219-22.2024.6.16.0081 – Marialva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCOS DIEGO VOLPATO
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E PUBLICAÇÕES EM
REDES SOCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MEIO PROSCRITO.
DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA E EXALTAÇÃO DE QUALIDADES
PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Diego Volpato, contra
sentença do Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá, que julgou parcialmente
procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 por propaganda
eleitoral antecipada.
Num. 44151461 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) não
há prova da distribuição massiva dos panfletos; b) não há pedido explícito de
votos no material impugnado; c) a distribuição de panfletos é permitida
durante o período eleitoral. Requereu a reforma da sentença para afastar a
multa.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de panfletos
e a publicação em redes sociais configuram propaganda eleitoral antecipada
com pedido explícito de votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 36-A da Lei das Eleições autoriza a menção à pretensa
candidatura e a exaltação das qualidades pessoais, desde que não haja
pedido explícito de voto.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diferencia a
promoção pessoal, permitida, da propaganda eleitoral antecipada, que exige
referência direta ao pleito ou pedido explícito de votos.

3.3 No caso concreto, o material distribuído e as postagens nas redes sociais
se limitam a divulgar a pretensa candidatura do recorrente, sem veicular
pedido explícito de votos.

3.4 Inexiste a utilização de meio proscrito, pois a legislação permite a
distribuição de panfletos durante o período eleitoral, nos termos do artigo 38,
§1º, da Lei n. 9.504/97, e não há restrição quanto à tiragem.

3.5 Embora somente conste no panfleto o CPF do contratante e o número da
tiragem, a ausência do CNPJ/CPF da gráfica responsável é dispensável nos
materiais de pré-campanha, eis que ausente a obrigatoriedade de prestação
de contas relativas aos gastos efetuados neste período.

3.6 Conclui-se, portanto, que o recurso merece provimento, uma vez que a
publicação analisada não configura propaganda eleitoral antecipada nos
termos da legislação e jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar improcedente a
representação eleitoral.

4.2 Tese de julgamento: "A distribuição de panfletos e publicações em redes
sociais que divulgam a pretensa candidatura e exaltam qualidades pessoais
não configuram propaganda eleitoral antecipada quando ausente pedido
Num. 44151461 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

explícito de votos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A e art. 38,
§1º; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3-A.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgInt no REsP nº 2931, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, 2018; TSE, Recurso na Representação nº 060028736, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, 2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Diego Volpato em face de
sentença proferida pelo Juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá que julgou parcialmente
procedente a representação por propaganda antecipada proposta pela Federação
PSDB/Cidadania de Marialva e aplicou multa ao ora recorrente no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44067519), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) não há prova nos autos de distribuição dos 5.000 exemplares do panfleto
impugnado; b) não há pedido explícito de votos; c) a distribuição de panfletos não
configura meio proscrito, eis que permitida durante o período eleitoral. Requereu o
conhecimento e provimento do recurso para afastar a multa aplicada.

Em sede de contrarrazões (ID 43958066), a Federação PSDB/Cidadania de
Marialva pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso por entender caracterizada a propaganda eleitoral antecipada em razão da
utilização de palavras mágicas que denotam pedido explícito de votos (ID 43959988).

É o relatório.

VOTO

Num. 44151461 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
Num. 44151461 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Num. 44151461 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
Num. 44151461 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zílio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica
de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias
em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras com
significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do
§ 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”.
Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de
voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2o).
Ora, em que medida o “pedido de apoio político” não se confunde com o próprio
“pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se
distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o
mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais
expressões. E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do
inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos
financeiros. Pode-se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde
que não se peça explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de
expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do
ano das eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à
“exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a
participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos” (inciso I); é permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI)
– reuniões, portanto, que podem ocorrer em local público ou privado; é permitido
pedido de doação financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade
apresentar teor político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de
“propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos
classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado
de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-
AI no 924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo
Lopez Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)
Num. 44151461 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise da prática de
propaganda eleitoral antecipada pelo recorrente, em razão da distribuição de panfletos
antes do período eleitoral, cujo conteúdo seria supostamente irregular, bem como
publicação de folders por meio do Instagram do recorrente.

Veja-se o panfleto impugnado, frente e verso, acostado na inicial (ID
44067371):

Num. 44151461 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

Num. 44151461 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

Como se pode notar, o pré-candidato ao cargo de vice-prefeito no município
de Marialva distribuiu panfletos cujo conteúdo visa divulgar sua pré-candidatura nas
eleições de 2024, inclusive ao final do panfleto consta "Diego Volpato pré-candidato a
prefeito".

Demais disso, o ora recorrente publicou em sua página do Instagram outros
dois panfletos. Veja-se:

Num. 44151461 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

Denota-se que, do conteúdo das propagandas eleitorais veiculadas tanto por
meio do panfleto, quanto pelo Instagram, não é possível aferir o pedido explícito de votos,
eis que o pré-candidato se limita a divulgar sua pretensa candidatura às eleições de 2024
e, também, exalta suas qualidades pessoais, o que não é vedado pela legislação eleitoral.

Sobreleva notar que a distribuição de panfletos durante o período eleitoral é
forma de propaganda permitida, nos termos do artigo 38, §1º, da Lei n. 9.504/1997,
portanto, em razão do paralelismo das normas, não se trata de meio proscrito de
propaganda em pré-campanha. Note-se:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1o Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
Num. 44151461 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de
quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

[...]

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA - ARTIGO
36-A DA LEI Nº 9.504/97 - MONTAGEM DE TENDA E DISTRIBUIÇÃO DE
PANFLETO SEM PEDIDO DE VOTO - INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSODESPROVIDO.

1. A configuração da propaganda eleitoral antecipada exige que haja pedido expresso
de votos, não possuindo aptidão para caracterizá-la a montagem de tenda e
distribuição de panfleto contendo fotografia e slogan de campanha.

2 . R e c u r s o c o n h e c i d o e d e s p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06001921520206160199, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2020.

Demais disso, o número de tiragem de 5.000 panfletos não é suficiente para
configuração de propaganda antecipada, tendo em vista que a legislação eleitoral não
limita a quantidade de material impresso, mas tão somente exige que cada peça contenha
CNPJ/CPF da gráfica responsável pela confecção, o CNPJ de quem contratou a
produção do material e a quantidade de exemplares produzidos, conhecida como tiragem.

Embora somente conste no panfleto o CPF do contratante e o número da
tiragem, entendo que a ausência do CNPJ/CPF da gráfica responsável é dispensável nos
materiais de pré-campanha, eis que ausente a obrigatoriedade de prestação de contas
relativas aos gastos efetuados neste período.

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Marcos Diego Volpato, para julgar improcedente a representação eleitoral.

Num. 44151461 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600219-22.2024.6.16.0081 -
Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MARCOS DIEGO VOLPATO - Advogados do(a) RECORRENTE: CLAUDIA
TREVIZAN - PR104951, LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - PR111337, FLAVIO
AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329,
ADRIELLY COSTA - PR53957- RECORRIDA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - MARIALVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151461 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 16:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102216100497000000043101228
Número do documento: 24102216100497000000043101228
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:04:18